Tribunal: TJBA
Processo: 0791521-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0791521-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DENEVAL RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal. A extinção teve como fundamento a ausência de interesse processual, diante do valor do débito (R$ 8.576,81), inferior ao mínimo fixado pelo Tema 1184 do STF e pelos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024, além da inércia processual superior a seis anos, sem citação do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa na ausência de prévia oitiva da parte antes da extinção da execução; (ii) definir se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da inércia processual, conforme a tese firmada no Tema 1184 do STF e regulamentada pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria do contraditório diferido permite que a ausência de prévia oitiva da parte antes da sentença seja suprida pela possibilidade de impugnação posterior por meio de recurso, não configurando cerceamento de defesa. 4. O STF, ao julgar o Tema 1184 (RE nº 1.355.208), firmou tese de repercussão geral reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em nome da eficiência administrativa. 5. A execução fiscal em análise foi ajuizada em 2018, no valor de R$ 8.576,81, sem citação do devedor ou qualquer movimentação útil desde o ajuizamento, enquadrando-se nos critérios objetivos estabelecidos pela decisão vinculante do STF e pela regulamentação do CNJ. 6. A inexistência de modulação de efeitos no julgamento do Tema 1184 impõe sua aplicação imediata e retroativa aos processos em curso, não havendo fundamento jurídico para restringi-la a execuções futuras. 7. A eventual existência de Acordo de Cooperação Técnica que preveja valor inferior ao parâmetro do STF não afasta a obrigatoriedade de observância ao precedente com repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0791521-40.2018.8.05.0001, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Agravado DENEVAL RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente